Tribunal: TJDFT
Processo: 0739627-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0739627-66.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN FERREIRA LEAL IMPETRANTE: IRAPUAN LEITE SALES, MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MIKAELSON CARVALHO GONCALVES e MILTON SOUZA GOMES em favor de JEAN FERREIRA LEAL, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alegam os impetrantes que o paciente é merecedor da concessão de liberdade provisória, uma vez que o crime, em tese cometido, é daqueles sem violência ou grave ameaça à pessoa, com pena cominada não superior a 4 (quatro) anos, ou seja, os fatos noticiados nos autos não se revestem de maior gravidade. Sustentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porquanto a autoridade policial arbitrou fiança em valor muito superior às suas possibilidades, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo deixado de recolhê-la por tal razão. Afirmam que, em audiência de custódia, o Douto magistrado entendeu pela necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, mas os impetrantes discordam de tal posicionamento, tendo em vista a ausência dos requisitos da prisão cautelar. Salientam que a segregação cautelar do Paciente não se reveste da necessária garantia da ordem pública, posto que os fatos não se revestem de maior gravidade, não havendo falar que, em liberdade, voltará a delinquir ou que será estimulado à prática de novas infrações penais, mostrando-se mais adequada a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Sustestam ser desproporcional a prisão pelo suposto cometimento do crime dos autos: furto simples, ainda que o Paciente o seja reincidente. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a soltura da paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. Por fim, requerem a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. JEAN FERREIRA LEAL foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que JEAN, em 26/11/2021, entre 21h30min e 22h, na Praça das Bandeiras, QOF, Candangolândia/DF, subtraiu, para si, o veículo GM/CELTA, placas JHC1238/DF, ano/modelo 2007/2008, vermelho, de propriedade de FELIPE LEAL DAS CHAGAS. Consta que a vítima estava em seu bar, quando o denunciado, primo dela, entrou no local, conversou com FELIPE e comprou um cigarro. No momento em que a vítima se virou, o denunciado pegou as chaves do veículo da vítima, que estavam no interior do estabelecimento, perto do balcão, e, ato contínuo, dirigiu-se ao automóvel, que estava estacionado nas proximidades, subtraindo-o. Ao perceber o furto, a vítima acionou a polícia militar, a qual localizou o carro no Polo de Modas do Guará II, local em que veículos produtos de crime são deixados para “esfriar”. Posteriormente, policiais militares, que estavam com a fotografia do denunciado, localizaram-no em um estabelecimento também no Guará II, o qual, ao perceber a presença da polícia, escondeu-se dentro de uma caixa de força. No momento de sua prisão, o denunciado estava usando tornozeleira eletrônica. O MM. Juiz de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, em 28/11/2021, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “Por outro lado, a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, embora os fatos relatados neste expediente não se revistam de maior gravidade, verifico que o conduzido ostenta duas condenações definitivas por furto (Processo no 2017.01.1.053999-5, 6a Vara Criminal de Brasília, e no 2017.14.1.004872-9, Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará). Além disso, consta que Jean foi preso em flagrante, recentemente, por tráfico de drogas, uso de documento falso e resistência (Processo no 0733188- 36.2021.8.07.0001, 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), tendo obtido liberdade provisória, com monitoramente eletrônico, em audiência de custódia realizada em 23/9/2021. Dessas circunstâncias deriva a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Faço registrar, por fim, que o autuado é reincidente em crime doloso, razão por que se encontra presente a condição de admissibilidade prevista no art. 313, II, do CPP, e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. ” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente é reincidente em crime contra o patrimônio, ostentando duas condenações definitivas por furto (Processos n. 2017.01.1.053999-5 e 2017.14.1.004872-9). Além disso, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, “Jean foi preso em flagrante, recentemente, por tráfico de drogas, uso de documento falso e resistência (Processo no 0733188- 36.2021.8.07.0001, 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), tendo obtido liberdade provisória, com monitoramente eletrônico, em audiência de custódia realizada em 23/9/2021.” As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador